Tribunal: TJDFT
Processo: 0742428-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se do exame da petição de ID 65430670, na qual a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL do MPDFT requer o ingresso no presente agravo de instrumento e a intimação para apresentação de contrarrazões. DECIDO. Uma vez que o presente pedido está umbilicalmente relacionado à ação civil pública no 0702706-49.2024.8.07.0018, que tramita na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, entendo que não autorizar o ingresso no presente recurso da Procuradoria de Justiça do MPDFT é negligenciar a intervenção do PARQUET como fiscal da ordem jurídica, porquanto o presente feito envolve o interesse público e social, conforme o que preconiza o artigo 178, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do MPDFT para ingresso no presente feito. À Secretaria para inclusão do MPDFT na presente demanda. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste em contrarrazões, no prazo legal. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora